Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-83.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019981-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA — ACÓRDÃO TRÂNSITADO EM JULGADO — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU NOVA PERICIA — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019981-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
João Gomes dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) em fase de Cumprimento de Sentença n° 0004635 -13.2015.8.11.0003
, movida em fade do Município de Rondonópolis, determinou a realização de nova prova pericial para liquidação da sentença.

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que decisão ignora o processo de liquidação já realizado nos autos, e contraria a autoridade da coisa julgada, já que há acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, transitado em julgado, determinando o acatamento do laudo pericial anteriormente produzido.

Com base nesses motivos, requer o efeito ativo (observância do acórdão) ou suspensivo (até analise do recurso pelo Colegiado) da decisão hostilizada e, no mérito, a confirmação da liminar para que cumprimento de sentença se dê por quantia líquida, em conformidade com os cálculos apresentados.

A liminar foi deferida (Id. nº 108585970).

O Agravado apresentou as contrarrazões ao recurso, rechaçando as teses mencionadas e requerendo pelo desprovimento do recurso, a fim de que a fase de arbitramento tenha seu trâmite regular, com nova perícia, subsidiariamente, reque seja determinado ao juízo, antes de decisão pelo acolhimento ou não do laudo, a análise da impugnação do Município já realizada. Anexou laudos com liquidação zero favoráveis ao recorrido. (Id. nº 110709457).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou a ausência de interessa público e deixou de se manifestar (Id. nº 118630961).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

(VOTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório, o
João Gomes dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) em fase de Cumprimento de Sentença n° 0004635 -13.2015.8.11.0003
, determinou a realização de nova prova pericial para liquidação da sentença.

Antes disso, houve julgamento de Recurso de Apelação nos autos do Cumprimento de Sentença, interposto contra decisão que extinguiu o processo por “
liquidação de valor zero
”, contendo os seguintes trechos relevantes para o caso em questão:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por João Gomes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Liquidação de Sentença apresentada pelo Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. Nº 26649481, de acordo com os cálculos realizados na perícia, constatou-se que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.

João Gomes dos Santos manifestou no ID. Nº 26649485, requerendo sua ratificação e homologação do laudo pericial apresentado.

O Município de Rondonópolis manifestou no ID. Nº 26649486, alegando quanto a desconsideração de leis municipais posteriores á conversão da URV, do percentual apurado, o perito chegou ao percentual de defasagem no percentual de eventual de 20,31%. Conseguiu ele o impossível. É que o máximo da perda, na esteira do que já foi amplamente debatido pela Suprema Corte Brasileira é de 11,98%. Do laudo confeccionado pelo assistente técnico do Município – liquidação igual a zero, a partir do qual se verifica que o exequente não teve nenhuma perda salarial, mas sim acréscimos ao longo dos anos, pelo que configurado o fenômeno da “liquidação igual a zero”.

João Gomes dos Santos manifestou no ID. Nº 26649493, requerendo a homologação do laudo pericial apresentado.

Logo após o Juízo a quo prolatou sentença ao ID. Nº 26649499, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Contudo, conforme o Laudo Pericial de ID. Nº 26649481, que apurou que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.(...)

Da leitura do acórdão n° 0004635-13.2015.8.11.0003, confirma-se que havia sido elaborada a prova pericial, que apurou defasagem não recompensada nos subsídios do cargo do autor no patamar de 20,31%, composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994, e que apelo foi provido, a unanimidade, para determinar a reforma do decisum, com retorno à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença,
“ACATANDO-SE O LAUDO PERICIAL APRESENTADO ATÉ O PERCENTUAL MÁXIMO DE 11,98%”
. [Destaquei.] (ID n° Num. 108121996)

A sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Ao ID n° 87232453 do referido processo foi certificado que o acórdão transitou em julgado em 30-4-2021. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Dessa forma, denota-se desnecessária a realização de nova perícia nos autos, porque existe laudo elaborado, segundo porque o acórdão foi claro ao determinar que o mesmo fosse acatado para fins de liquidação do julgado.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por João Gomes dos Santos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022